Tribunal: TCU
Processo: 005.871/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PENSÃO CIVIL. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 8306/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, e 169, inciso IV, do Regimento Interno, em considerar excluído por duplicidade o ato de concessão de pensão civil a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, devendo tal informação ser cadastrada nos sistemas pertinentes, arquivando-se posteriormente os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.871/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Anselmo dos Santos Feitosa (XXX.073.947-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.